Tribunal: TCU
Processo: 018.781/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por José Onério da Silva e pelo Município de Indaiatuba - SP contra o Acórdão 7417/2016-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão de Relação 1.671/2017-1a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pelo Município de Indaiatuba - SP; 9.2. conhecer do recurso interposto por José Onério da Silva para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, acolhendo a justificativa quanto à não divisão do objeto licitado; 9.3. tornar insubsistente a multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do Acórdão 7417/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. aplicar a José Onério da Silva, ex-prefeito, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação 9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.